Tribunal: TJDFT
Processo: 0707001-25.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COISA JULGADA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 337 do CPC estabelece nos parágrafos 1o e 4o que a litispendência ou a coisa julgada ocorre quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, sendo que nesta já houve decisão transitada em julgado.
2. Constatados a identidade pedido, as partes e a causa de pedir, já tendo recebido uma das demandas sentença já transitada em julgado, a litispendência dá lugar à coisa julgada, sendo que, em ambas as hipóteses, o processo igual ao anterior deve ser extinto, sem resolução do mérito.
3. A coisa julgada impede invocar-se novamente alegação já afastada, nos termos do art. 508 do Código de Processo Civil.
4. Recurso desprovido.